Tribunal: TJDFT
Processo: 0010098-87.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010098-87.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA APARECIDA RAMOS, WANDER PEREZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando o envio da Requisição de Precatório Retificadora. Confiro força de ofício ao presente despacho. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto